Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701374-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, DISTRITO FEDERAL pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 260291640), que, nos autos do cumprimento de sentença no 705677-75.2022.8.07.0018 movido pelo ente público em desfavor de CLEONICE FERRAZ E OUTROS, embora tenha reconhecido a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, determinou o recolhimento de custas processuais, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 80213806), o agravante sustenta, em síntese, que é isento de custas para o cumprimento de sentença relativos aos honorários de sucumbência, por expressa disposição legal contida no art. 1o do Decreto-Lei 500/1969 e no art. 4o, I, da Lei 9.289/1996, salientando que nenhum desses dispositivos legais foi revogado pela Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o ao art. 82 do CPC. Ressalta que essa compreensão é reforçada pela Súmula 28 do TJDFT, que confirma que a isenção abrange a execução de honorários promovida pelo Distrito Federal, independentemente da natureza privada dos honorários advocatícios de sucumbência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar, de modo definitivo, a exigência de custas no cumprimento de sentença. Dispensado do preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da demanda. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Na origem, o agravante requereu o cumprimento definitivo de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.273,55 (ID 247371119). A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando que o Distrito Federal não possui legitimidade para promover a execução dos honorários de sucumbência, por não ser o titular do crédito. Na decisão recorrida, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa do ente distrital, mas condicionou o prosseguimento da execução ao recolhimento de custas, sob o fundamento de que os honorários cobrados têm natureza privada e, portanto, não se beneficiariam das isenções conferidas às verbas públicas. Feita esta breve digressão fático-processual, cumpre destacar que a Lei distrital no 5.369/14, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal, estabelece no art. 7o que “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Conquanto o aludido dispositivo atribua natureza privada aos honorários, tal previsão não afasta a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorária aos procuradores distritais, na forma prevista na legislação específica. O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico, por sua vez, foi instituído pela Lei Distrital no 2.605/2000 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000, prevendo a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para consecução de suas finalidades institucionais. Conforme o art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do Distrito Federal constituem um dos recursos financeiros do Pró-Jurídico. Contudo, o Fundo Pró-Jurídico não possui personalidade jurídica própria, funcionando apenas como instrumento administrativo para gerenciamento desses recursos. Por essa razão, o titular do crédito permanece sendo o próprio Distrito Federal, que atua legitimamente no polo ativo do cumprimento de sentença como continuidade da relação processual originária. Consequentemente, sendo parte legítima, o ente distrital mantém suas prerrogativas processuais, inclusive a isenção legal de custas. O art. 1o do Decreto Lei no 500/1969 e o art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 determinam que o Distrito Federal é isento do pagamento de custas nas causas em que figure como parte. Transcrevem se, para melhor compreensão, os dispositivos mencionados: “Decreto Lei no 500/1969, Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.” “Lei no 9.289/1996, Art. 4o São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;” Observa-se que tais dispositivos não impõem qualquer restrição ou condicionamento à isenção, tampouco vinculam sua aplicação à natureza da verba objeto da execução. Assim, uma vez reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença, não há fundamento para exigir o recolhimento de custas, pois a isenção legal conferida àquele ente federado permanece plenamente aplicável. Essa questão está, inclusive, sedimentado por este Tribunal de Justiça na Súmula no 28, segundo a qual “A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência.” Por relevante, cabe citar precedente do STJ tratando especificamente desta temática: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS CONFERIDA AOS ENTES PÚBLICOS. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 661, e-STJ): "Não se aplica à execução de honorários advocatícios devidos aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal a isenção do pagamento das custas conferida aos entes públicos". 2. Conforme disposto no art. 1o do Decreto-lei 500/1969, o Distrito Federal é isento de custas processuais quando litiga na Justiça Distrital, portanto não deve subsistir o pagamento das custas, na forma como fixada pelo acórdão recorrido. Nessa direção: REsp 1.290.023/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/12/2011. 3. O Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba nem exclui a prerrogativa legal de isenção do pagamento das custas judiciais. Nesse sentido, cito o REsp 1.687.464, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.721.422/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018.) Nessa mesma linha de intelecção, segue a jurisprudência desta egrégia 7a Turma Cível que corrobora o entendimento ora adotado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente sindical e homologou o quantum debeatur em R$5.284,78 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios fixados a seus procuradores, (ii) a necessidade de pagamento prévio das custas processuais e (iii) a existência de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 3o, I, da Lei distrital n. 2.605/00 e art. 7o da Lei distrital n. 5.369/14, o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. 4. A presença do Distrito Federal no polo ativo do feito executivo conduz à isenção do recolhimento de custas processuais, independente de a verba ser dirigida ao advogado público, haja vista a exoneração conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e art. 4o, I, da Lei n. 9.289/96, entendimento que restou sumulado no enunciado n. 28 desta Corte de Justiça. 5. O novel § 3o do art. 83 do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/25 e em vigor desde 14/3/2025, determina que, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. 6. Na correção dos débitos das causas que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza, aplica-se o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/21, o qual determina a incidência, a partir de dezembro de 2021, da Selic para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2064999, 0732764-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (destacou-se) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUTAR. ISENÇÃO DE CUSTAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 15.109/2025. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Declarou extinta a execução (art. 924, III, do CPC) e condenou os autores, representados pelo sindicato agravante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3o, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve três pontos centrais: a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor; o direito à isenção de custas no cumprimento de sentença relativo a tais honorários; e a análise da constitucionalidade da Lei n. 15.109/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para promover a execução de honorários sucumbenciais, uma vez que a legislação vigente — Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Código de Processo Civil, art. 85, § 19; e Estatuto da Advocacia, art. 23 — reconhece o direito dos procuradores à percepção da verba. Contudo, nos termos do art. 3o, I, da Lei n. 2.605/2000, os valores decorrentes de honorários são vinculados ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, o que legitima o ente federativo a realizar a cobrança judicial, ainda que a verba tenha natureza privada e destinação específica. 4. A isenção de custas em favor do Distrito Federal, no cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, decorre do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, e do art. 4o, I, da Lei n. 9.289/1996, consolidada na Súmula n. 28 do TJDFT. 5. A Lei n. 15.109/2025 não é inconstitucional, pois apenas dispensa o adiantamento das custas pelos advogados em ações de cobrança ou execução de honorários, sem afastar a obrigação final de pagamento, tratando-se de norma processual que regula o momento do recolhimento. Não há afronta à separação dos poderes nem à autonomia financeira do Judiciário, e inexiste decisão do STF declarando sua invalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade concorrente para executar honorários sucumbenciais fixados em seu favor. 2. O Distrito Federal é isento de custas no cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 28 do TJDFT. 3. A Lei n. 15.109/2025, que dispensa o adiantamento das custas em ações de cobrança ou execução de honorários, é constitucional por regular apenas o momento do recolhimento. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 19, e 924, III; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 23; Lei Distrital n. 5.369/2014, art. 7o; Lei Distrital no 2.605/2000, art. 3o, I; Decreto-Lei n. 500/1969, art. 1o; Lei n. 9.289/1996, art. 4o, I; CF/1988, arts. 98, §2o, e 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260910, 0707313-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJe 17.07.2020; TJDFT, Acórdão 1263178, 0706969-23.2020.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 08.07.2020, DJe 21.07.2020.” (Acórdão 2062935, 0731419-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (destacou-se) Evidenciada a probabilidade do direito consoante acima demonstrada, enxerga-se também a existência de perigo iminente de dano em desfavor do recorrente e risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Proceda-se a Secretaria da 7a Turma Cível com a correção polo passivo deste agravo de instrumento, de acordo com o cumprimento de sentença no 705677-75.2022.8.07.0018 (CLEONICE FERRAZ, JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARYNALVA LEITAO DE SOUSA e SERGIO FERNANDES FERREIRA). Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator